Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostado aos autos (ID 48794599 e ID 48794600).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 244,92, referente ao dobro dos valores cobrados indevidamente. Julgou, contudo, improcedente o pleito de indenização por danos morais.
3. Narra a autora que firmou com a requerida contrato de prestação de serviços de telefonia fixa e internet, cujo pagamento, todos os meses, era feito através de faturas, embora tenha autorizado, no ato da contratação, o débito automático. Relata que em 11 de novembro/2022, realizou o pagamento da fatura daquele mês, no valor de R$ 122,46, mas que, a despeito do pagamento realizado, teve debitado o aludido valor em sua conta bancária. Afirma ter diligenciado junto à empresa de telefonia requerida, no intuito de obter o ressarcimento da quantia, mas não obteve êxito, razão pela qual registrou reclamação no PROCON. Aduz que a empresa não realizou o estorno de qualquer valor e, ainda, enviou à autora notificações de cobrança, além de ter suspendido os serviços de internet em 31/12/2022.
4. Nas razões recursais, reitera o pedido de indenização por danos morais, requerendo a reforma da sentença neste ponto. Diz que teve seus direitos da personalidade violados, não só pela cobrança indevida, mas porque, por inúmeras vezes, tentou solucionar o problema na via administrativa, todas sem sucesso. Alega que a injustificada inércia da requerida ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, devendo-se considerar, ainda, o desvio produtivo da parte autora ao tentar resolver a questão.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
7. Embora a cobrança indevida e as alegadas tentativas frustradas de obter a solução da questão junto à empresa requerida tenham certamente causado contratempos, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade da autora/recorrente (art. 373, I, CPC).
8. Demais disso, embora a recorrente afirme que tentou por inúmeras vezes solucionar a questão administrativamente, o que consta dos autos é apenas a notificação dos fatos ao PROCON (ID 48794563), circunstância que, somada à ausência de desdobramentos mais graves com as tentativas de resolver o problema, afasta a pretensa aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.